Tribunal: TJMT
Processo: 1018840-24.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018840-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 483.281.891-00 (INTERESSADO), 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (REU), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (IMPETRANTE), MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 483.281.891-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUIHANE DE PAULA CRUZ - CPF: 041.556.691-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – RESGUARDO DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ORDEM DENEGADA.

Ante a necessidade de se resguardar a integridade psicológica da vítima, a manutenção das medidas protetivas de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que acolheu representação para aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, II e III, da Lei nº 11.340/2006, ao paciente
Marcelo Henrique Alves de Siqueira
.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que determinou o cumprimento das medidas protetivas, uma vez que vem sendo tolhido do seu direito de locomoção e atingido em sua dignidade.

Acrescenta que o paciente está sendo vítima de perseguição por parte da suposta vítima e de seus familiares, que engendram inverdades desprovidas de qualquer prova.

Pugna pela concessão da liminar, afirmando que o perigo de dano irreparável advém do impedimento de exercer livremente seu direito de ir e vir.

A liminar foi indeferida. (Id. 226585673)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 227522168).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 230069694, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,

o impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que determinou o cumprimento das medidas protetivas, uma vez que vem sendo tolhido do seu direito de locomoção e atingido em sua dignidade.

Acrescenta que o paciente está sendo vítima de perseguição por parte da suposta vítima e de seus familiares, que engendram inverdades desprovidas de qualquer prova.

Pugna pela concessão da liminar, afirmando que o perigo de dano irreparável advém do impedimento de exercer livremente seu direito de ir e vir.

Pois bem.
A ordem merece ser
denegada.

Isso porque, não há nos autos indícios de que o paciente esteja suportando prejuízo com a fixação da medida protetiva de urgência e, por outro lado, garante a proteção à vítima até a apuração de toda situação jurídica devida em ação penal, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Com efeito, é prudente registrar que por muito tempo se discutiu sobre a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha e quais as exigências necessárias para sua fixação, tendo sido, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6138, que assim decidiu sobre a constitucionalidade do arbitramento inclusive por Delegado de Polícia ou Policial para salvaguardar mulheres vítimas de violência doméstica, vejamos:

“DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E NECESSIDADE DE MEDIDAS EFICAZES PARA PREVENIR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CONSTITUCIONALIDADE DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CORRESPONDENTE AO AFASTAMENTO IMEDIATO DO AGRESSOR DO LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA EXCEPCIONALMENTE SER CONCEDIDA POR DELEGADO DE POLÍCIA OU POLICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE REFERENDO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. LEGÍTIMA ATUAÇÃO DO APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA RESGUARDAR DIREITOS DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA. 1. A autorização excepcional para que delegados de polícia e policiais procedam na forma do art. 12-C II e III, E § 1º, da Lei nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA), com as alterações incluídas pela Lei nº 13.827/2019, é resposta legislativa adequada e necessária ao rompimento do ciclo de violência doméstica em suas fases mais agudas, amplamente justificável em razão da eventual impossibilidade de obtenção da tutela jurisdicional em tempo hábil. 2. Independentemente de ordem judicial ou prévio consentimento do seu morador, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal admite que qualquer do povo, e, com maior razão, os integrantes de carreira policial, ingressem em domicílio alheio nas hipóteses de flagrante delito ou para prestar socorro, incluída a hipótese de excepcional urgência identificada em um contexto de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes. 3. Constitucionalidade na concessão excepcional de medida protetiva de afastamento imediato do agressor do local de convivência com a ofendida sob efeito de condição resolutiva. 4. A antecipação administrativa de medida protetiva de urgência para impedir que mulheres vítimas de violência doméstica e familiar permaneçam expostas às agressões e hostilidades ocorridas na privacidade do lar não subtrai a última palavra do Poder Judiciário, a quem se resguarda a prerrogativa de decidir sobre sua manutenção ou revogação, bem como sobre a supressão e reparação de eventuais excessos ou abusos. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6138, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)

Outrossim, recentemente houve alterações legislativas, por meio da Lei 14.550 de 19 de abril de 2023, para acrescentar artigos que auxiliam na interpretação hermenêutica da Lei Maria da Penha, na proteção integral da mulher em situação de risco. Vejamos os recentes §§ 4º e 5º, do artigo 19, da Lei 11340/2009,
in verbis
:

“Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

(...)

§ 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

§ 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)”

Assim, da análise verifica-se que as medidas protetivas de urgência, que mantém natureza cautelar autônoma e satisfativa, devem ser concedidas com a finalidade de resguardar a integridade da ofendida e, por se tratar de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

Nesse contexto,
extrai-se dos autos que a ofendida Suihane De Paula Cruz registrou boletim de ocorrência no dia 29/05/2024, afirmando que:

“[...]Por volta das 10:00 o suspeito Marcelo Henrique Alves Siqueira sabendo que hoje e o dia de vencimento da medida da vítima começou a atormentar e perseguir de forma insistente a vítima e sua família por via mensagens e ligações e usa vários números para entrar em contato com eles/família da vítima dizendo que a “vítima foi oferecida pelo pai para os pescadores para fazer orgias” entre outras difamações. que a vítima tem uma medida protetiva, mas ela vence hoje. [...]”

Importante ressaltar que
em se tratando de delito de violência doméstica, a palavra da vítima, até prova em contrário, possui especial relevância, especialmente quando coerente, como no caso dos autos.

Por este motivo, o magistrado fundamentou a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, visando obstar uma eventual progressão delitiva decorrente das condutas e agressividade do representado, abaixo transcrito, vejamos,
in verbis
:

“[...]Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha, qual seja: “assegurar a mulher o direito de uma vida sem violência” (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 171).

No caso dos autos, pretende a vítima a aplicação das medidas de proteção previstas nos incisos II e III do artigo 22 da Lei no 11.340/06, sendo forçoso o deferimento das medidas postuladas, diante do que consta nos autos com vista a assegurar sua integridade física e psíquica, visando obstar uma eventual progressão delitiva decorrente das condutas e agressividade do representado.

Registra-se que as medidas protetivas podem ser concedidas nesta fase de cognição sumária tão somente com o depoimento da vítima, a teor do artigo 18, §4o, da Lei n. 11.340/06 (inserido pela Lei n. 14.550/2023), visando a proteção integral da ofendida.

Deve-se ressaltar, ainda, a vítima, que acaso sejam inverídicas suas afirmações, esta sujeita a sanção de ordem criminal (artigo 339 do Código Penal) e a reparar o requerido de eventuais prejuízos advindos do presente procedimento.

Diante do requerimento expresso da ofendida, com fulcro no artigo 18, inciso I, e art. 22, inciso II, da Lei no 11.340/06, todos da Lei no 11.340/06,
defiro
a vítima as medidas de proteção requeridas pelo período inicial de
06 (seis) meses. [...]”

Ainda
, vê-se que as medidas fixadas pelo juízo não restringem o agravante em seus direitos pessoais, tão somente o impedem de chegar próximo à vítima.

Sendo assim,
as medidas protetivas de urgência deverão perdurar enquanto forem necessárias para inibir a reiteração delitiva da agressora e para preservar a integridade física e psicológica das vítimas, de modo a atender à natureza jurídica e à finalidade deste procedimento, bem como o próprio objetivo da

Lei Maria da Penha

e da Lei Henry Borel.

Ainda,
conforme escorreitamente observado pelo órgão ministerial:

“[...]
Afigura-se, portanto, plenamente viável a manutenção das medidas de proteção deferidas em favor da vítima, ante o que se encontra exposto nos autos, para resguardar sua integridade física e psicológica.
Ademais, nos casos como o em apreço, deve-se observar o princípio da confiança no juiz da causa que, por estar mais próximo dos fatos, tem, sem dúvida, maior noção da necessidade ou não da medida protetiva. [...]”

A corroborar tal entendimento, veja-se os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS – VIOLENCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPERTINÊNCIA - MANUTENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA. 3.PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA. 4.MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por acertada e fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visando a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

[...]”(N.U 1008356-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

“HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - INVIABILIDADE - FUNDAMENTOS PARA REVOGAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Os crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é de suma importância, gozando de especial credibilidade. As peculiaridades dos crimes que envolvem violência doméstica e familiar clamam pela utilização de instrumentos eficazes e energéticos.

(TJ-MG - HC: 19832894320238130000, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 18/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ademais, a análise quanto a suposta ausência de provas acerca da ocorrência ou não dos delitos,demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de

Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024